Tribunal: CARF
Processo: 10073.901831/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.901831/2013-23
ACÓRDÃO
3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICÍNIOS BOA NATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (SUCEDIDA POR LÍDER
ALIMENTOS DO BRASIL S/A, EM REC. JUD.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do Ato Administrativo quando
observados os requisitos previstos na legislação que rege o processo
administrativo fiscal.
PRINCÍPIOS.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
LEGALIDADE.
VERDADE MATERIAL.
No âmbito do CARF, referidos princípios constitucionais são as molas
percussora no Processo Administrativo Fiscal, sem que ocorra invasão a
direitos e obrigações das partes, cujas quais, devem cumprir suas
obrigações para exigirem seus direitos.
ÔNUS PROBANTE. PERD/COMP.
O ônus da prova em um pedido de ressarcimento cabe ao contribuinte.
Isso significa que o contribuinte deve fornecer as provas necessárias para
demonstrar que o pagamento indevido ou a exigência ilegal do tributo
ocorreram.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
2

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, adoto-o até sua decisão, eis que ele com
eficiência, simplicidade exatidão nos informa:
Relatório
Despacho Decisório
Em 14/11/2013 (fl. 27), a interessada tomou ciência de Despacho Decisório
exarado pela competente Autoridade Tributária e Aduaneira da União da
Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Presidente Prudente/SP (fls. 19
e ss), a qual reconheceu parcialmente a alegação de crédito veiculada em
pedido de ressarcimento PER no 15620.36788.301008.1.1.11-4825, da
contribuição não-cumulativa em tela, decorrente de receita do mercado
interno, com o consequente efeito em compensação(ões) declarada(s)
(DComp(s)).
Irresignação
Em 12/12/2013, há irresignação (fl. 28 e ss) nesse sentido:
LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A, [qualificação] sucessora por incorporação
de
LATICÍNIOS
B O A
NATA
I N D Ú S T R I A
E
C O M É R C I O L T D A . , C N P J n ° 21.189.253/0001-25, por
seu procurador adiante firmado, vem, respeitosamente, perante Vossa
Senhoria, tempestivamente, apresentar
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
nos termos dos §§ 7o e 9o do art. 74 da Lei n° 9.430/96, em face do
Despacho Decisório exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Presidente Prudente/SP, o qual reconheceu parcialmente o pedido de
ressarcimento de PIS não cumulativa, vinculada as receitas do mercado
interno, do período do 3o trimestre de 2007, levado a efeito pela ora
Manifestante através do PER n° 15620.36788.301008.1.1.11-4825 e,
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
3
consequentemente, homologou parcialmente os pedidos de compensações
vinculados ao crédito, pelas razões que seguem..
I - DOS FATOS
A ora Manifestante é pessoa jurídica de direito privado, atuando no ramo
de produtos do laticínio, entre outros, estando sujeita ao recolhimento de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, dentre as quais
se destacam as Contribuições ao PIS e à COFINS, atualmente, na
modalidade não-cumulativa (Lei n° 10.637/02 e Lei n° 10.833/03).
Em 08/05/2008, a ora Manifestante apresentou pedido de
ressarcimento (PER/DCOMP no 05055.95658.080508.1.1.11-
6023) referente a créditos de COFINS não cumulativa, vinculada
as receitas de mercado interno, no valor de R$ 299.368,61
(duzentos e noventa e nove mil trezentos e sessenta e oito reais e
sessenta e um centavos), atrelando ao crédito declarações de
compensação.
Realizada a verificação da legitimidade do pedido de ressarcimento pela
Delegacia da Receita Federal de Presidente Prudente/SP, a Autoridade Fiscal
glosou parte do crédito pleiteado no montante de R$ 169.430,25 (cento e
sessenta e nove mil quatrocentos e trinta reais e vinte e cinco centavos),
deferindo apenas R$ 129.938,36(cento e vinte e nove mil novecentos e
trinta e oito reais e trinta e seis centavos) e, consequentemente, homologou
as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido..
O despacho decisório apontou como enquadramento legal os artigos 17 da
Lei 11.033 de 2004, Lei 10.865, de 2004; a lei 10.637 de 2002, art. 16 da Lei
no 11.116, de 2005, o artigo 74 da Lei 9.430/96 e o art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
Em que pese o respeito que mereça o despacho decisório, ora combatido,
não pode a ora Manifestante concordar com o referido Despacho,
consoante as razões que abaixo passa a expor.
II - PRELIMINARMENTE
II.A - DA NULIDADE PELO ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL E PELA FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO MOTIVACIONAL DA DECISÃO
Antes da apreciação do mérito da presente
Manifestação de
Inconformidade, convém destacar que o ato processual administrativo-
tributário, como qualquer ato jurídico, reclama, para ser válido e eficaz, os
requisitos fundamentais de ser praticado por agente capaz, mostrar-se na
forma prescrita ou não defesa em lei, e conter objeto lícito, tal qual
delimitado pela legislação. Se algum desses requisitos não for praticado o
ato incorrerá em nulidade.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
4
Nesse sentido, cumpre referir que o despacho decisório, ora combatido,
simplesmente não veio acompanhado da devida fundamentação
motivacional, apenas apontando as supostas infrações cometidas pela ora
Manifestante.
Depreende-se com isto que, não descreveu a fundamentação de sua
decisão, ou seja, os motivos e dispositivos legais que dariam guarida a tal
decisão. Faltaram, assim, os elementos de convicção da decisão, os
elementos fáticos ocorridos e o motivo da inexistência de crédito, retirando,
por consequência, a segurança jurídica da ora Manifestante.
Ademais, como se verifica no Despacho Decisório que ora se manifesta, a
autoridade fiscalizadora/julgadora se equivocou quando da tipificação do
"enquadramento legal" citando normas que em nada indicam acerca da
suposta exigência descumprida.
Quando da fundamentação legal da infração, o Sr. Fiscal tem que apontar
dispositivos que comprovem que o contribuinte tenha infringido a legislação
tributária, para o presente caso que inexiste o crédito para o pagamento da
compensação apontada.
Ocorre que em nenhum dos dispositivos descritos pelo Agente Ativo, há
indícios de que a operação realizada pela Manifestante é ilegal, ou estava
incorreta.
É flagrante o erro cometido pela autoridade fazendária na elaboração do
Despacho Decisório, pois ao elaborar o enquadramento legal deste, omitiu a
legislação que substanciaria a suposta irregularidade cometida, indicando
dispositivos imprecisos, os quais, frise-se, em nada se referem à negativa e
ao motivo legal que levou a Receita Federal a entender pela não
homologação da compensação.
Destarte, ante a ausência de fundamentação motivacional e de um
enquadramento legal genérico, além de se tornar inócuo, cerceia a defesa
do Contribuinte, uma vez que não restam respeitados os princípios da ampla
defesa e do contraditório, garantidos pela Constituição Federal.
A presença do princípio do contraditório provoca, necessariamente, o dever
de motivação dos atos praticados pela autoridade administrativa, sem o
qual estaria se inviabilizando a possibilidade de o administrado lhes
apresentar contrariedade.
Forçoso, pois, que se reconheça à nulidade do despacho decisório aqui
combatido, sob pena de ofensa ao artigo 5°, inciso LV, da CF/88. Ademais, é
cediço que este Órgão Administrativo deve atuar nos limites e para os fins
contidos na lei. Desnecessário dizer quão angular é o princípio da
legalidade, para a atividade administrativa.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
5
Referida situação fere frontalmente o Princípio Administrativo da
Motivação, consagrado no art. 37 da CRFB, o qual se refere à
obrigatoriedade
dos
atos
administrativos
serem
devidamente
fundamentados, tanto em relação aos aspectos legais, quanto aos fatos a
que se destinam.
Em consonância com esse princípio veja-se o que dispõe a doutrina:
"Exige-se, para a validade do ato, que as razões que ensejaram a
sua prática sejam externadas aos seus destinatários, com o que se
viabiliza a compreensão quanto aos fundamentos que levaram a
sua realização, possibilitando-se, ainda, o controle de sua legalidade
e legitimidade pelos Administrados, pelo Poder Judiciário e pela
própria Administração Pública." (SILVA, Sérgio André R G da e
outros. Controle Administrativo do Lançamento Tributário: O
Processo Administrativo Fiscal. Rio de Janeiro: 2004, p. 68)
Nesses termos, observa-se que, o agente administrativo tem a obrigação de
justificar seus atos, sem o que o ato será inválido por ausência de
motivação. Ou seja, subentende-se que a motivação dos atos
administrativos é um dever do Poder Público, e no campo do processo
administrativo, é corolário do princípio do devido processo legal.
E continua:
"(...) a exigência da motivação dos atos administrativos decisórios
não se resume a um requisito meramente formal da composição de
sua estrutura. Antes, figura a motivação como requisito substancial,
necessário à perfeição do ato. É nesse contexto que afirmam que a
motivação "não se cumpre com qualquer fórmula convencional,
pelo contrário, a motivação deve ser suficiente, isto é, dar razão
plena
do
processo
lógico
e
jurídico
que determinou
a
decisão."(SILVA, Sérgio André R G da e outros. Controle
Administrativo
do
Lançamento
Tributário:
O
Processo
Administrativo Fiscal. Rio de Janeiro: 2004, p. 69)
Assim sendo, pode-se afirmar que a ausência de motivação desencadeia a
nulidade do ato, que não implica, somente, em vício de forma, mas também
um vício de arbitrariedade.
“O dever de fundamentação é de ser observado em todos os casos,
e a sanção para o seu descumprimento é a nulidade. Sua estrutura,
portanto, não é propriamente a de um principio, mas a de
verdadeira regra. Reconheça-se, contudo, que se trata de regra
diretamente decorrente de um princípio, que é o do devido
processo legal." (SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo
Tributário. São Paulo: 2004, p. 57)
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
6
Por esta razão, a ora Manifestante carece de elementos capazes e
suficientes para precisar a real motivação da autuação das infrações que lhe
foram impostas.
Os atos administrativos devem ser eivados de motivação, contendo a
indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, requisitos estes
necessários para o contribuinte efetivar seu direito de defesa.
Diz-se isto, pois assim ocorreu no Despacho Decisório que ora se insurge,
motivo este que leva a presente preliminar, requerendo a nulidade do ato
administrativo proferido, pela presença de vício formal insanável.
Assim, a ausência de fundamentação motivacional trata-se de vício que
acarreta a nulidade do Despacho decisório, uma vez que se deixou de
observar seus requisitos essenciais para seu sustento.
Evidente que diante de tão poucas informações, a ora Manifestante não
possui todos os elementos necessários para efetivar seu direito de defesa,
caracterizando o suprimento do princípio da ampla defesa e do
contraditório.
Assim, não pairam dúvidas que diante do falta de fundamentação
motivacional da decisão em questão e, por não ter sido revestida de todas
as formalidades legais, deverá ser declarada nula e, por consequência,
determinado a desconstituição do Despacho decisório ora combatido.
No entanto, apesar do despacho decisório estar completamente
desacompanhado da fundamentação pertinente, impedindo a ora
Manifestante de compreender os motivos que levaram a DRF de Presidente
Prudente em reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado e,
consequentemente, homologar parcialmente os pedidos de compensação
realizados, entendendo não merecer prosperar o entendimento firmado, a
ora Manifestante passa a apresentar as razões de mérito.
DO MÉRITO
Analisando os valores glosados no despacho decisório, ora combatido, bem
como as DACONs do período, a ora Manifestante supõe que a glosa
realizada pela fiscalização é devida à suposta vedação ao direito de crédito
de COFINS, relativamente ao crédito presumido das atividades
agroindustriais
O despacho decisório, ora combatido, cita como enquadramento legal:
artigos lei 10.637 de 2002; artigo 17 da Lei o 11.033, de 2004; art. 16 da Lei
no 11.116, de 2005, o artigo 74 da Lei 9.430/96 e o art. 36 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008.
De acordo com as poucas informações constantes no despacho decisório
supõe-se que a fiscalização entende que artigo o art. 16 da Lei 11.116/2005
ao prever a possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
7
com outros tributos e contribuições administrados pela RFB, trata apenas
dos créditos apurados na forma do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003, não se confundindo o crédito presumido apurado com base
no art. 8o da Lei 10.925/2004
Entretanto, tal assertiva não encontra sustentáculo no ordenamento
jurídico pátrio, conforme razões que seguem abaixo expostas.
Consoante já antes referido, a ora Recorrente tem por objetivo, a atuação
no ramo de produtos do laticínio. Assim, a empresa faz jus à utilização do
benefício do crédito presumido de PIS/COFINS para as agroindústrias,
disposto no ordenamento jurídico por meio da Lei n.° 10.925, de 23 de julho
de 2004, a qual definiu os critérios para gozo do benefício em comento nos
seguintes termos:
[transcreve o caput do artigo 8o da Lei 10.925/04, truncado]
Para a solução desta problemática e de outras situações similares, já em 18
de maio de 2005, previa o Legislador Federal, por meio do art. 16 da Lei n.
11.116/05, que, diante do acúmulo de saldo credor da Contribuição ao PIS e
da COFINS, a possibilidade de compensar referido crédito acumulado ao
final de cada trimestre com débitos próprios, vencidos e vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ou de se proceder ao pedido de ressarcimento do mesmo,
observando-se a legislação pertinente, verbis:
[transcreve o artigo 16 da Lei 11.116/05]
Tal previsão não poderia ser diferente, haja vista prever a anterior Lei n.
11.033, de 21 de dezembro de 2004, em seu art. 17, que "as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção,
pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações".
Ocorre que o Fisco Federal, em sua ânsia arrecadatória, resolveu,
arbitrariamente, restringir as possibilidades de utilização do saldo credor
das contribuições em referência, ao firmar entendimento de que o crédito
presumido, instituído justamente para o equilíbrio das contas daquelas
empresas adquirentes de insumos de pessoas físicas e cooperativas
(ressalte-se), não poderia ser objeto de compensação ou ressarcimento.
No entanto, cumpre salientar que ao contrário do que afirma o despacho
decisório, inexiste na Lei n.° 10.925/04 qualquer vedação à utilização do
crédito presumido de PIS/COFINS por meio de compensação.
A lei 10.925, ao instituir a hipótese do crédito presumido, teve como único
intuito anular a acumulação do PIS e da Cofins nos preços dos produtos dos
agricultores e pecuaristas pessoas físicas evitando, que a acumulação
repercutisse nas fases subsequentes da cadeia de produção e
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
8
comercialização de alimentos. Tal intenção aparece de forma expressa no
item "5" da exposição de motivos da Medida Provisória - MP n° 183 de 30
de abril de 2004, convertida na Lei 10.925/04.
5. Cumpre esclarecer que o mencionado crédito presumido foi
instituído com a única finalidade de anular a acumulação do PIS e
da Cofins nos preços dos produtos dos agricultores e pecuaristas
pessoas físicas, dado que estes não são contribuintes dessas
contribuições, evitando-se, assim, que dita acumulação repercutisse
nas fases subseqüentes da cadeia de produção e comercialização de
alimentos.
Verifica-se assim que a intenção do legislador ao instituir o crédito
presumido, foi equipará-lo ao crédito apurado com base no art. 3o das Leis
10.637/02 e 10.833/03. Não havendo qualquer intenção de restringir a
utilização do referido crédito presumido. A Lei 10.925/04, por óbvio, é
anterior ao art. 16 da Lei 11.116/05, assim ao instituir o crédito presumido,
ainda não havia a possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de
compensação com outros tributos e contribuições administrados pela RFB.

Assim, a lei 10.295 de 2004 apenas trouxe a possibilidade da pessoa jurídica
deduzir da contribuição para o PIS/PASEP devida em cada período de
apuração o crédito presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física, da mesma forma
como ocorria com os créditos do art. 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03.
A possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação com
outros tributos e contribuições administrados pela RFB, só veio com o art.
16 da Lei 11.116/05, que de uma forma genérica, fez referência apenas aos
créditos apurados com base no art. 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03.
Destaca-se que em momento algum da Lei 11.116/05, existe algum tipo de
vedação ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925/04.
Desta forma, tendo em vista a equiparação dos créditos presumidos com os
créditos apurados com base no art. 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03, a
partir da Lei 10.925/04, a Lei 11.116/05 ao prever de uma forma genérica a
possibilidade de ressarcimento em dinheiro ou de compensação com outros
tributos e contribuições administrados pela RFB, estaria abarcando tanto os
créditos apurados com base no art. 3o das leis 10.637/02 e 10.833/03,
quanto o crédito presumido previsto na Lei 10.925/04.
A única restrição ao ressarcimento e compensação do crédito presumido da
agroindústria encontram-se em instruções normativas da Receita Federal.
No entanto, jamais seria dado a mero Ato Declaratório Interpretativo ou a
Instrução Normativa o condão de contrastar, vulnerar, modificar ou
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
9
restringir comando legal, in casu, contido na Lei n. 11.116/05 (possibilidade
de compensação e ressarcimento de saldo credor), sob pena de incorrerem
estes, como efetivamente ocorreu, em inarredável inconstitucionalidade.
Nesse caminho já trilhou a jurisprudência do STJ em caso análogo no
pertinente à violação da estrita legalidade:
"RECURSO ESPECIAL. IRPJ. LUCRO REAL. DEDUÇÃO. PROVISÃO PARA
CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA. LEIS n° 4.506/64 E 9.541/92.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 80/93-SRF. PORTARIA N. 526/93.
ILEGALIDADE.
Se a lei tributária estabelece determinada restrição à aplicação de
benefício fiscal, o ato administrativo somente poderá fixar os
critérios de aplicação dessas restrições, mas nunca ampliá-las. O
artigo 61, § 2o, da Lei n. 4.506/64 determina que a percentagem
fixada para o cálculo da provisão poderá ser excedida observada a
relação entre "créditos não liqüidados até o total dos créditos da
empresa". Não poderia, portanto, a IN 80/93 reduzir essa expressão
para "perdas efetivamente ocorridas" (artigo 4o, I, da IN n. 80/93 e
art. Io, caput, da Portaria n. 526/93)."
(RESP 170234 / SP ; RECURSO ESPECIAL 1998/0024502-2. Relator
Ministro FRANCIULLI NETTO. 2a Turma. 3. 12/03/2002. DJ.
24.06.2002, p. 00229/ RDDT/VOL.:00084/p.00182)
E, sendo certo que o crédito presumido é "calculado sobre o valor dos bens
referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos. 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de
pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física" (arts. 8o. e 15°. da
Lei n. 10.925/04), resta indubitável seu perfeito enquadramento ao disposto
no art. 16 da Lei n. 11.116/05, pois compõe o saldo credor do PIS e da
COFINS, podendo ser utilizado para compensação ou ressarcimento em
favor do detentor desse crédito.
O princípio constitucional da estrita legalidade (art. 150, I da CF/88) exige
que somente o Poder Legislativo possa impor a norma matriz tributária
pormenorizando em sua plenitude todos os seus elementos, sendo vedado,
pois, ao Executivo estabelecer restrições, como ocorre no caso em concreto,
em que se delimita a possibilidade de aproveitamento do crédito presumido
da contribuição ao PIS e da COFINS.
Não bastando todos os argumentos até aqui expostos, salientamos que tal
exigência viola também o disposto nos artigos 3 e 97 do Código Tributário
Nacional, pois o Administrador não detém poderes para agir
discricionariamente no que se refere à cobrança dos tributos, ou seja,
poderá atuar na cobrança de determinada exação mediante atividade
administrativa plenamente vinculada.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
10
Neste sentido transcrevemos entendimento defendido pelo mestre Ives
Gandra da Silva Martins:
"Em outras palavras, os mecanismos que garantem a lei e seu
cumprimento nos Estados de Direito obrigam a todos os que a ela se
submetem, ofertando a segurança de que, sem exceção, todos a
devem obedecer, o que não ocorre nos Estados totalitários. E a lei,
sendo o bem maior da ordem jurídica, serve ao mesmo tempo de
escudo e de espada para o cidadão contra quaisquer abusos
praticados pela sociedade ou pelo Estado contra seus alicerces. Nos
sistemas jurídicos em que o Direito, que conforma a ordem legal,
tem sua origem nos Poderes Constituídos por representantes da
sociedade, a lei emana fundamentalmente do Poder Legislativo. Na
célebre tripartição de poderes conformada, em sua dinâmica
moderna, por Montesquieu - embora dela Aristóteles já tivesse
cuidado, os ingleses vivido desde 1215 e Locke extensamente
tratado em sua célebre obra o poder civil - cabe ao poder Legislativo
legislar, ao Executivo executar as determinações legais e ao Poder
Judiciário manter a ordem jurídica e solucionar seus conflitos." (In
Direito Constitucional Interpretado, Revista dos Tribunais, São
Paulo, 1992, p.221/222)
Assim, a vedação à compensação ou ressarcimento in casu contraria a lei, a
Constituição, as lições doutrinárias e jurisprudenciais de melhor estirpe.
Dessa feita, dúvidas não restam de que o entendimento da Autoridade
Fiscal, no sentido de que o crédito presumido não poderá ser objeto de
Ressarcimento, expressa e formalmente incorre em indiscutível usurpação
de competência normativa, desconsiderando a prevalência hierárquica da
Lei n. 11.116/05, que teve por bem, conforme antevisto, autorizar o referido
ressarcimento, sendo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Hugo de
Brito Machado, em sua obra "Curso de Direito Tributário", 14a edição, pág.
64, a saber:
"As
normas
complementares
são,
formalmente,
os
atos
administrativos, mas materialmente são leis. (...) Diz-se que são
complementares porque se destinam a completar o texto das leis,
dos tratados e convenções internacionais e decretos. Limitam-se a
completar. Não podem inovar ou de qualquer forma modificar o
texto da norma que complementam. Além de não poderem invadir
o campo da reserva legal, devem observância também aos decretos
e regulamentos, que se colocam em posição superior porque
editados pelo Chefe do Poder Executivo, e a este os que editam as
normas complementares estão subordinados." (grifos nossos)
Patente, assim, a ilegalidade incorrida pelo despacho decisório, ora combatido, ao
firmar entendimento contrário à legislação de regência, impedindo a utilização do
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
11
saldo credor por meio de compensação, a título de crédito presumido da
contribuição à COFINS, motivo pelo qual se afigura plenamente insubsistente para
os efeitos pretendidos, devendo ser afastada a glosa combatida.
IV - DO PEDIDO
ISSO POSTO, requer-se que seja recebida a presente Manifestação de
Inconformidade para:
a) Preliminarmente, que seja determinada a nulidade do Despacho
Decisório, face às irregularidades acima expostas, e;
b) caso não seja este o melhor entendimento conforme exposto no item
"a", no mérito, requer que a presente Manifestação de inconformidade
seja julgada procedente, sendo ordenando de imediato a reforma do
Despacho Decisório ora guerreado, com vistas ao reconhecimento
integral do crédito, pleiteado por intermédio do pedido administrativo
de ressarcimento em apreço, bem como sejam integralmente
homologadas as compensações (...)”
Anexou documentos de diversas espécies (e.g.: representação processual,
Dacon).
É o Relatório.
Em sessão realizada no dia 17 de julho de 2020 a 9a Turma da DRJ SPO exarou
Acórdão sob no 16-97.580, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade.
Por meio de abertura de mensagem e comunicado em sua Caixa Postal Eletrônica,
em 11 de novembro de 2020 (e-fl 172) teve ciência da decisão supramencionada, cujo depósito do
referido documento foi realizado no dia 06/11/2020.
Em 21/08/2020, portanto, após a data da sessão, protocolizou Manifestação
Complementar.
No dia 23/09/2020 (e-fl. 183) aviou o seu remédio recursivo, onde traz as seguintes
argumentações.
 DIREITO – 1) Do direito de crédito de PIS / COFINS – Princípio constitucional
da não cumulatividade; 2) Princípios da Razoabilidade, Proporcionalidade e
Legalidade; 3) Princípio da Verdade Material.
 PEDIDOS
Ao chegar ao Colegiado, por meio de sorteio eletrônico foi a mim distribuído.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
12
VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
3. DIREITO
3.1. Do direito de crédito – PIS/COFINS – Princípio da não-cumulatividade
Em longo e perfulgente apanhado legal e doutrinário sobre o tema, apresenta as
razões pelas quais há de ser reconhecida sua legitimidade do crédito.
Conclui que, legitima é sua pretensão ao postular o crédito em evidência, seja em
autorização ao ressarcimento em dinheiro, quanto a compensação dos créditos presumidos
apurados na forma do §3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
3.2. Dos princípios da razoabilidade, proporcionalidde e legalidade
Com fim de demonstrar ligação com o disposto no art. 8o, §1o inciso II da Lei
10.295/2004 e, portanto, a legitimidade do crédito requerido, passeia pela definição e
fundamento dos princípios supra e, ao final requer a revisão da decisão objurgada, a fim de
reconhecer integralmente o crédito presumido apurado.
Nessa sera, não há imperfeição a decisão objurgada, já que ela não se descarrilhou
da legislação de regência, como se vê no seus próprios fundamentos, cujos quais se transcreve:
(...)
Aqui se trata de alegação de crédito por meio de pedido de ressarcimento e,
como visto, o crédito presumido não se presta a ser ressarcido, mas somente para
ser deduzido da contribuição.
Não há como esta Turma Julgadora negar vigência ou deixar de aplicar tais
disposições normativas, sob pena de responsabilização funcional ao negar-lhes
cogência.
Desde que devidamente apurado no Dacon do período do crédito e dentro do
prazo decadencial, o aproveitamento de crédito presumido (ficção creditícia) dá-
se deduzindo-o da própria contribuição devida, pois este é o efeito legislado (logo,
o desejado), mas não pelas vias do ressarcimento ou da compensação, pois tal
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
13
valor sequer é um crédito real (básico, fundado em desembolso efetivo de moeda
nacional em curso em decorrência da aquisição da mercadoria).
Por fim, na mesma linha de entendimento acima delineado, a Receita Federal do
Brasil, pela Solução de Consulta 69, COSIT, de 23 de janeiro de 2017, contrapôs o
arts. 8o da Lei no 10.925, de 2004, com as permissões de utilização para
compensação com outros tributos ou ressarcimento em dinheiro (dentre outras, o
art. 16 da Lei no 11.116, de 2005 e disposições das Lei no 10.637/02, e 10.833/03).
Sem razão a Recorrente.
3.3. Princípio da verdade material
Sustenta:
No processo administrativo o agente fazendário/julgador deve buscar a verdade,
ainda que, para isso, tenha que se valer de outros elementos além daqueles já
anteriormente solicitados ou até mesmo os já trazidos aos autos pelos
interessados. Nesse sentido, a autoridade administrativa competente não fica
obrigada a restringir seu exame ao que foi alegado, trazido ou provado pelas
partes, podendo e devendo buscar todos os elementos que possam influir no seu
convencimento.
Tanto é que em análise dos objetivos da fiscalização tributária, observa Reginaldo
de França [4], que grande parte da doutrina aponta, como função precípua da
fiscalização a busca pela verdade material.
Corroborando o seu entendimento, cita Geraldo Ataliba:
(...)
Tais doutrinadores consideram que o objetivo da fiscalização é apurar os fatos
concretos ocorridos de forma a possibilitar a correta aplicação da tributação ou
do exercício do direito de ressarcimento.
(...)
Enfim, a intenção recorrente é que seja o julgador o investigador dos autos, a fim de
localizar seu crédito, já que, com suas palavras “necessário se faz que o julgador efetue a análise
do processo administrativo levando-se em consideração os fatos mencionados pela Recorrente,
bem como a legislação aplicável ao caso, de forma específica com a situação da contribuinte e
não de forma ampla e irrestrita, sob pena de realizar seu julgamento baseado em premissas não
verdadeiras.”
Todavia, não comporta tal premissa, considerando que em reconhecimento de
crédito tributário, o ônus da prova em um pedido de ressarcimento cabe ao contribuinte. Isso
significa que o contribuinte deve fornecer as provas necessárias para demonstrar que o
pagamento indevido, ou a exigência ilegal do tributo ocorreram, ou há ressarcimento a seu favor.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.561 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.901831/2013-23
14
Não se pode olvidar que o contribuinte deve manter e apresentar toda a
documentação relevante que comprove o pagamento indevido ou a ilegalidade da exigência
tributária.
Ademais, o contribuinte precisa fornecer provas concretas que demonstrem o
direito ao ressarcimento, como notas fiscais, recibos de pagamento, e qualquer outra
documentação pertinente.
Urge registrar que esse Colegiado é persseguidor contumaz da verdade material,
mas sem adentrar na seara de cada litigante.
Sem razão.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 256
DF CARF MF
Original